Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738726-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RODRIGUES DE DEUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO RODRIGUES DE DEUS contra decisão de ID 165723488 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com hiperparatireoidismo primário; que foi prescrita a medicação Cinacalcete; que os medicamentos atualmente disponíveis no SUS não representaram melhora no seu quadro clínico; que a medicação está aprovada pela ANVISA; que não possui condições de arcar com o custo. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento da medicação prescrita, no prazo máximo de dez dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 51301660, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 51805574. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se que a remuneração líquida do agravante totalizou R$ 4.998,18 no mês de agosto de 2023. Está, portanto, verificada a hipossuficiência da parte agravante, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. Na hipótese, a parte agravante foi diagnosticada com hiperparatireoidismo primário. A despeito do delicado quadro clínico, não há informações suficientes sobre a emergência no fornecimento da medicação. O laudo médico que instruiu a petição inicial (ID 165679824 dos autos de origem), conquanto tenha indicado a possibilidade de comprometimento renal permanente, declarou que não há dificuldade de mobilidade ou problemas para realizar cuidados pessoais, indicando dor/desconforto ocasional. Além disso, registrou que não há risco de vida caso a assistência não seja prestada imediatamente. Por seu turno, a Nota Técnica do NATJUS (ID 168640376 dos autos de origem), declarou que “de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Desse modo, não está presente, neste momento processual, o risco de dano à vida da parte agravante, porquanto subsiste controvérsia sobre o risco iminente à vida da agravante. Nesse cenário, sem desconsiderar o quadro clínico da parte, convém viabilizar o exercício do contraditório, em detrimento da imediata antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência, sem prejuízo de nova análise da questão por ocasião do julgamento de mérito do recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público, em razão de sua manifestação no primeiro grau de jurisdição. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora